Tribunal: TJES
Processo: 5001457-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDSON SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na ação penal em que foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material.

2- O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que deve ser estendida ao paciente a decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Thaylon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-Há três questões em discussão: (i) a configuração do excesso de prazo na formação da culpa; (ii) a presença dos requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva; e (iii) a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O excesso de prazo não se configura quando a demora processual decorre de fatores inerentes à complexidade do caso, como a pluralidade de réus, dificuldade na citação e nomeação de defensor dativo. A contagem dos prazos deve observar o princípio da razoabilidade, sendo inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal apenas pela soma aritmética dos prazos processuais.

5- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolvem tráfico de drogas e associação criminosa organizada, além da apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo insuficientes eventuais condições pessoais favoráveis do paciente para justificar sua soltura.

6- A extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu somente é possível quando há identidade fático-processual entre as situações, o que não se verifica no caso concreto. A decisão que beneficiou o corréu não foi baseada em circunstâncias objetivas aplicáveis indistintamente a todos os envolvidos, devendo eventual pedido ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação diligente do Poder Judiciário.

2- A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta baseada na gravidade dos crimes, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade.

3- A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréus exige identidade fático-processual, sendo inviável quando a decisão se baseia em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2017, DJe 14.08.2017; STJ, AgRg no RHC 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, HC 166.535/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JEDSON SILVA DE ALMEIDA contra decisão em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, ambos em concurso material.

O impetrante sustenta excesso de prazo e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, em aplicação ao princípio da isonomia, e, estando presentes as mesmas circunstâncias, necessária a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Thaylon. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 12028475).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12291852).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12652803).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

JEDSON SILVA DE ALMEIDA contra decisão em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, ambos em concurso material.

O impetrante sustenta excesso de prazo e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, em aplicação ao princípio da isonomia, e, estando presentes as mesmas circunstâncias, necessária a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Thaylon. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 12028475).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12291852).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12652803).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que trata-se de processos com vários réus, sendo que alguns não foram localizados para serem citados, além da necessidade de nomeação de defensor dativo, o que inevitavelmente também gera tumulto processual.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo vem tramitando em prazo razoável, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2025.

Prosseguindo, vislumbro não constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 16:20 horas, na Rua Coronel Antônio Carmo, Piaçu, distrito de Muniz Freire/ES, os denunciados SABRINA MACHADO CUNHA e JEDSON SILVA DE OLIVEIRA guardavam no interior da residência comum do casal, em uma bolsa, 50 (cinquenta) pedras de substância análoga ao crack totalizando 27,7 gramas; 59,2 gramas de substância análoga a cocaína; 05 (cinco) tiras de substância análoga a maconha pesando 40,8 gramas; 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha pesando 3,2 gramas; 26 (vinte e seis) unidades de pinos de substância análoga a cocaína totalizando 25,4 gramas e 01 (uma) unidade de material compactado em pedras análoga ao crack totalizando 4,1 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma arma de fogo marca Rossi, calibre .22 Hornet, nº de série 949712, 04 (quatro) munições ogival marca CBC, calibre .22 hornet intactas, 02 (duas) munições ponta oca marca CBC, calibre .22 hornet intactas, 01 (um) coldre para revólver, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) bloco contendo anotações e a quantia de R$ 191,70 (cento e noventa e um reais e setenta centavos) – autos nº 0000208-68.2023.8.08.0037, doc. 33298695, fls. 02/04 (auto de apreensão), fls. 05/06 (auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas), fls. 07 (do Auto de constatação de eficiência de arma de fogo), doc. 35653842, fls. 12/14 (laudo pericial das drogas nº 8608/2023) e doc. 40079185 (laudo pericial nº 15.797/2023)

(...)

Segundo apurado no âmbito da Operação ARMAGEDON, todos os denunciados JEDSON SILVA DE OLIVEIRA, SABRINA MACHADO CUNHA, THAYLON PASCOAL POPE SOUZA, GILNELSON CORREIA SOBREIRA, MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES, IASSER SANTOS RODRIGUES, AMANDA SILVA DE SOUZA, MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DO CARMO, CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA MARTINS, KLEBER LUCAS GOMES EVANGELISTA, ALEXANDRE GOMES NETO, ALEXANDRE PEIXOTO DA SILVA e SIDINEI PEIXOTO DA SILVA se associaram, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo - relatório conclusivo - processo nº 5001022-92.2023.8.08.0037, doc. 35506538 e relatório final doc. 43689553.

(...)

Demonstra o Relatório de extração e análise de dados telefônicos do aparelho celular do denunciado THAYLON, um diálogo entre esse e IASSER acerca preparação da organização criminosa para suprir a demanda de entorpecentes na Festa do distrito de Piaçu, atribuindo aos denunciados AMANDA e MARCELO a venda cocaína próximo ao local do evento e os denunciados THAYLON, JEDSON e SABRINA a venda de crack e maconha em todo o distrito.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
“os acusados foram denunciados por suposta prática dos graves crimes de se associarem, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo”.

Assim, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito, vejamos:

“(...) os elementos contidos nos autos evidenciam a gravidade dos crimes em apuração nos autos do processo nº 0000208-68.2023.8.08.0037, bem assim ante a repercussão social que os crimes apurados naqueles autos têm causado na comunidade local, demonstram estar presentes os requisitos necessários, para o decreto da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública, eis que a liberdade dos representados coloca em risco a credibilidade da Justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Ademais, a prisão dos representados mostra-se necessária para garantia da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos mesmos certamente influenciará os ânimos das testemunhas, prejudicando o bom andamento do processo e a busca pela verdade nos autos da ação penal.

Não se pode desprezar que o tráfico de drogas é classificado como delito grave, porquanto provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e o fomento da criminalidade.

Nesse contexto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a decretação da custódia cautelar dos representados (...) ”.

Ao manter da prisão o magistrado destacou que:

Os requisitos da prisão preventiva, por sua vez, já foram minuciosamente analisados por ocasião das decisões de decreto e de manutenção da custódia cautelar dos réus, quando foi verificada que ela era necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal, bem assim para garantia de eventual aplicação da lei penal, não havendo nenhuma mudança capaz de alterar a situação dos acusados.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, “nos termos do art. 580 do CPP, admite-se a extensão dos efeitos de decisão que concede habeas corpus a corréus, desde que a decisão não esteja baseada em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

No caso, entendo que o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu, deve ser dirigido ao STJ.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.